Tribunal: TJDFT
Processo: 0741758-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO SOCIAL. CONDENADO POR CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). VÍTIMA ADULTA. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO A MENORES. IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE SEXUALIDADE SAUDÁVEL. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DO CASO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saídas temporárias formulado por condenado pelos crimes previstos nos artigos 217-A, §1o, e 129, caput, do Código Penal, sob o fundamento de risco de contato com menores nas unidades de acolhimento indicadas pela SEDES.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se o risco genérico de contato com menores – pelo fato de as unidades de acolhimento social estarem localizadas em áreas urbanas e não contarem com fiscalização rígida – constitui fundamento suficiente para o indeferimento das saídas temporárias em caso de condenado por crime sexual praticado contra vítima adulta.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A saída temporária é benefício da execução penal previsto no art. 122 da LEP, destinado a presos em regime semiaberto, com finalidade de reeducação e promoção gradual da reintegração social do condenado. 3.1. A concessão da benesse não é automática, exigindo, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, a avaliação da situação psicossocial do apenado, à luz da segurança da sociedade.
4. A negativa do benefício de saídas temporárias, baseada em risco abstrato e sem elementos individualizados, é inadequada quando não apontado risco concreto, especialmente quando o delito sexual (art. 217-A, §1o, CP) envolveu pessoa adulta adormecida, e não menor. 4.1. Distinção de precedentes desta Corte que exigem afastamento e se referem a estupro de vulnerável contra menores, em que a proteção integral à criança e ao adolescente é prioritária.
5. Graduado em bom comportamento e cumpridas as recomendações do exame criminológico (em especial a participação nos níveis I e II do grupo de Sexualidade Saudável, previamente indicados pelo Juízo da VEP como necessários ao trabalho externo), mostra-se contraditório, à míngua de motivação concreta, o indeferimento das saídas temporárias. Apenado que, em tese, já reúne as condições para o exercício de atividades externas, sendo que ambos os institutos possuem natureza jurídica idêntica e exigem mesmo grau de confiança no reeducando, sem vigilância direta.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, §1o; LEP, art. 122 e art. 123.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2034611, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 21/08/2025.